Tribunal: TJES
Processo: 5003694-58.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2022-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003694-58.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A
AGRAVADO: RODRIGO DUARTE DE ASSIS
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO
Nº 5003694-58.2021.8.08.0000
AGRAVANTE: BANCO J. SAFRA S.A

AGRAVADO: RODRIGO DUARTE DE ASSIS

Advogado do(a) AGRAVANTE: JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - ES20075

RELATOR:

DES.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

_____________________ RELATÓRIO ________________________

Cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CÍVEL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
RODRIGO DUARTE DE ASSIS
, deferiu a liminar postulada, determinando, contudo, que o bem não deverá ser removido da comarca até posterior deliberação do juízo.

Aduz o agravante, em síntese, que o juízo não pode impedir a remoção do veículo apreendido, se presentes os pressupostos da busca e apreensão, como já reconhecido na instância antecedente.

Almeja, portanto, a reforma do julgado.

Sem contra-argumentos.

É o breve Relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 05 de agosto de 2022.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

_____________________ VOTO - MÉRITO ________________________

Como relatado cuidam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO J. SAFRA S.A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO DA
1
ª VARA CÍVEL DE
VILA VELHA
/ES
, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada em face de
RODRIGO DUARTE DE ASSIS
, deferiu a liminar postulada, determinando, contudo, que o bem não deverá ser removido da comarca até posterior deliberação do juízo.

Aduz o agravante, em síntese, que o juízo não pode impedir a remoção do veículo apreendido, se presentes os pressupostos da busca e apreensão, como já reconhecido na instância antecedente.

Almeja, portanto, a reforma do julgado.

Pois bem. Analisando detidamente os autos verifico que razões jurídicas estão a amparar, ao menos em parte, a pretensão do recorrente.

É que em casos como tais, conforme sedimentada jurisprudência emanada desta Corte, afere-se que é de todo prudente aguardar a possibilidade de pagamento da dívida pelo demandado, ou até mesmo a comprovação de outros fatos que possuem o condão de purgar a mora, apenas no prazo de 05 dias contados da efetivação da medida liminar.

Cito julgado referente ao externado posicionamento jurídico:

EMENTA : AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. MANUTENÇÃO DO BEM NA COMARCA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. PREJUDICADO
.
1. Conforme orientação do c. STJ, nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004, compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária (REsp 1418593/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/05/2014, DJe 27/05/2014). 2. Assim,
nas ações de busca e apreensão, é razoável que o veículo permaneça na comarca do devedor fiduciário durante o prazo de purgação da mora, diante da possibilidade de recuperação do bem pelo devedor. Contudo, decorrido o prazo, o credor fiduciário não pode sofrer restrição em relação ao bem, podendo providenciar sua remoção ou venda, diante da ausência de vedação legal para tais atos. 3. Recurso desprovido
.
(TJES - Agravo de Instrumento n. 048199003889 - Relator : JORGE DO NASCIMENTO VIANA - QUARTA CÂMARA CÍVEL - Julgamento: 14/10/2019).

Assim, à luz das peculiaridades do caso concreto e de tais relevantes considerações,
CONCEDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA,
PERMITI
NDO
A RETIRADA DO BEM OBJETO DA BUSCA E APREENSÃO DA COMARCA,
DE
ONDE SE ENCONTRA,
SOMENTE
APÓS CERTIFICADO NOS AUTOS ORIGINÁRIOS
A INEXISTÊNCIA DE PURGAÇÃO DA MORA POR PARTE DO DEVEDOR, NO PRAZO DE 05 DIAS CONTADOS DA EFETIVAÇÃO DA MEDIDA DEFERIDA NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE.

É como me manifesto.

Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA -
ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA -
Acompanho o eminente Relator.

ACÓRDÃO

E
MENTA:
CIVIL – PROCESSUAL CIVIL -
AGRAVO DE INSTRUMENTO –

PEDIDO DE
BUSCA E APREENSÃO
DEFERIDO IN INITIO LITIS
–
ORDEM DE NÃO REMOÇÃO DO BEM ATÉ POSTERIOR DELIBERAÇÃO DO JUÍZO –
PLAUSIBILIDADE DA ORDEM DE ABSTENÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DO BEM
SOMENTE
DURANTE O PRAZO ESTABELECIDO PARA FINS DE PAGAMENTO – RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE P
ROVIDO.

1.
Compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária.

2.
De todo prudente aguardar a possibilidade de pagamento da dívida pelo demandado, ou até mesmo a comprovação de outros fatos que possuem o condão de purgar a mora, para que então o veículo seja transferido.

3.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a decisão impugnada, permitindo a retirada do bem objeto da busca e apreensão da comarca, de onde se encontra, após certificada nos autos originários a inexistência de purgação da mora por parte do devedor, no prazo de 05 dias contados da efetivação da medida deferida na instância antecedente. Unânime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia Quarta Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso para CONCEDER PARCIALMENTE O PROVIMENTO ALMEJADO, nos termos do voto do Eminente Relator.